Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. NÃO CONFIGURADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. TERMO DE ADESÃO E TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO APRESENTADOS. TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. COMPROVADA. VALIDADE DO CONTRATO. VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO CARTÃO DE CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO POR TERCEIROS. AUMENTO DA FATURA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO OPE LEGIS. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, em face da vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor-CDC).
2. No caso de crédito, deve o consumidor, com base em seu perfil e condição financeira, conhecer todas as modalidades disponíveis de empréstimo, compreender o produto ou serviço adquirido, bem como sua forma de pagamento. A falta de informação, além de ofender interesse do consumidor, afeta o princípio constitucional da livre concorrência (art. 170, da Constituição Federal).
3. O CDC dispõe no art. 46 que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” A sanção, por inobservância do dispositivo, é a ineficácia do contrato. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior ao da “contratação”, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor.
4. O acervo probatório indica ausência de vícios contratuais. Foi anexado ao processo o dossiê de contratação do empréstimo questionado e os documentos nele constantes são claros quanto à natureza do negócio jurídico: a autenticidade dos documentos não foi impugnada. Também foi demonstrado que houve a disponibilização do crédito na conta bancária do autor e a comprovação de que a margem consignável estava comprometida no momento da contratação do cartão de crédito consignado, o que reforça sua anuência em relação ao negócio jurídico celebrado. Assim, o contrato deve ser considerado válido.
5. O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
6. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. Cumpre verificar, particularmente, se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14, do CDC. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado.
7. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. O tema não gera divergências. Tanto a doutrina quanto o Superior Tribunal de Justiça entendem que é hipótese de inversão ope legis do ônus da prova.
8. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é o ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste. Portanto, nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente.
9. Na hipótese, a instituição financeira não conseguiu comprovar a efetiva entrega do cartão ao autor, nem que ele o tenha utilizado. No comprovante de entrega do cartão apresentado, não consta assinatura ou nome de quem recebeu a correspondência; no extrato anexado, em que consta as supostas compras efetuadas pelo apelante, não há nenhuma informação que indique que o extrato é do cartão questionado ou quem realizou as referidas transações. Ademais, a reclamação do autor, no Procon, sobre a ausência de entrega do cartão, reforça a alegação de ele não foi entregue.
10. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do referido artigo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais.
11. Com o objetivo de afastar as divergências (Tema 929/STJ), julgou-se, em outubro de 2020, o EREsp 1.413.542/RS. Na ocasião, foi estabelecida a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. O critério da Corte passa a ser a contrariedade à boa-fé objetiva. Definiu-se que a expressão “salvo hipótese de engano justificável” do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade. Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro.
12. No caso, não houve engano justificável: o conjunto probatório indica que o autor não recebeu o cartão de crédito, de modo que as compras realizadas com ele não podem ser atribuídas ao autor. Assim, houve falha - injustificável - na prestação do serviço. Desse modo, o consumidor tem direito ao ressarcimento em dobro, se ficar constatado, em fase de liquidação, que houve pagamento de valores em excesso.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.